Tribunal: STF
Processo: RE 83294
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
DIREITO AUTORAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 666, I, DO COD. CIVIL, DIANTE
DO ART. 153, PAR. 25, DA CONSTITUIÇÃO. DERROGAÇÃO DA REGRA DE
DIREITO SUBSTANTIVO, NO TOCANTE AS COMPILAÇÕES, POR CONTRARIAR O
PRECEITO CONSTITUCIONAL, QUE ASSEGURA AOS AUTORES DE OBRAS
LITERARIAS O DIREITO EXCLUSIVO DE UTILIZA-LAS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.